Tribunal: TJDFT
Processo: 0705612-81.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO DA FATURA POR PIX E DÉBITO AUTOMÁTICO SIMULTÂNEO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. INTERESSE PROCESSUAL RECONHECIDO. CULPA DO CONSUMIDOR PELO NÃO CANCELAMENTO PRÉVIO DO DÉBITO AUTOMÁTICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito de R$ 4.414,76 (quatro mil quatrocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos) e condenar o requerido ao pagamento da quantia R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais.

2. Suscita o recorrente Banco do Brasil S.A, preliminarmente, a ausência de interesse processual. Alega que não houve falha na prestação dos serviços, mas ausência de cancelamento do débito automático pelo consumidor quando do pagamento da fatura. Afirma que a situação não é capaz de violar direitos da personalidade, porquanto não houve ato ilícito por parte do réu. Contrarrazões apresentadas (ID 73325292).

3. O recorrente Carlos Roberto de Bastos Lima requer a majoração da indenização por danos morais, uma vez que houve falha no processamento do Pix, cobrança indevida em duplicidade, desconto de encargos bancários e inércia da instituição financeira em tomar as providências cabíveis, o que gerou grave impacto financeiro e emocional ao consumidor. Não foram apresentadas contrarrazões (ID 73325293).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o consumidor possui interesse processual na demanda; (ii) estabelecer se a instituição financeira responde civilmente pela cobrança em duplicidade da fatura do cartão de crédito, diante do pagamento simultâneo por Pix e por débito automático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo indeferido.

6. Da preliminar ausência de interesse processual. De acordo com a Teoria da Asserção, as condições da ação, como a legitimidade passiva ad causam e o interesse processual, são analisadas à luz da narrativa contida na petição inicial. O ajuizamento da ação configura-se como instrumento necessário à tutela dos direitos alegadamente violados pela parte autora, uma vez que, ressalvadas hipóteses excepcionais de urgência, a autodefesa não é admitida, sendo imprescindível a atuação do Poder Judiciário. Ademais, a via eleita mostra-se adequada ao provimento jurisdicional pretendido e, caso este seja deferido, certamente trará utilidade prática ao requerente. Preliminar rejeitada.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houver prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).

8. Na origem, a parte autora informa que, na data de vencimento da fatura do cartão de crédito que mantém junto ao banco requerido, efetuou o pagamento, via PIX, com a finalidade de liberar o crédito que dispõe perante a instituição, muito embora tenha aderido, anteriormente, ao débito automático de suas faturas. Anota que, a despeito do pagamento realizado, o banco realizou desconto indevido, em sua conta corrente, utilizando inclusive o saldo pertinente a cheque especial, causando-lhe danos de ordem patrimonial e moral.

9. A parte autora reconhece que a antecipação de pagamento ocorreu na data de vencimento da fatura do cartão de crédito e, portanto, não realizou pedido prévio de cancelamento do pagamento programado, de modo que, assim, as medidas adotadas pelo banco decorreram das disposições contratuais aderidas livremente pelo correntista.

10. Nesse cenário, a responsabilização da instituição financeira pelos fatos ocorridos implicaria injustificável interferência em procedimento empresarial de que o consumidor tinha ciência quando contratou, inclusive para a comodidade de pagamento automático de suas faturas sem a necessidade de se preocupar em fazê-lo.

11. Logo, em tendo o correntista dado causa aos acontecimentos, não se vislumbra justificativa para que a instituição responda pelos alegados danos materiais e morais, recomendando-se a improcedência dos pedidos, uma vez que houve contratação voluntária do débito automático, criando para a instituição financeira contratada a legítima expectativa de que pode efetivar o débito em conta na ausência de uma contraordem prévia do devedor.

IV. DISPOSITIVO

12. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.

13. Recurso da parte requerente não provido. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões (ID 73325293).

14. Recurso da parte requerida provido para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem condenação em honorários ante a ausência de parte recorrente integralmente vencida (art. 55, Lei 9.099/95).

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3°.